Tribunal: TJPA
Processo: 0800111-28.2020.8.14.0084
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10014 - Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2022-05-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800111-28.2020.8.14.0084

APELANTE: EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO, MARIA LUZIA DE BRITO CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. VIOLAÇÃO DE PRINCÍPIOS DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. OFENSA AO ART. 11 DA LEI 8.429 /1992. DESPROPORCIONALIDADE DAS SANÇÕES. ACOLHIDA
.
ADEQUAÇÃO A MODIFICAÇÃO NORMATIVA DA LEI 14.230/2021.

1. A ação civil pública proposta pelo Ministério Público do Estado do Pará imputa a prática de atos de improbidade administrativa, nos termos da Lei n. 8.429 /92;

2. A prática de nepotismo está efetivamente configurada através da nomeação de companheira do Secretário Municipal ao cargo de professora temporária do Município, o ato representa ofensa aos princípios da Administração Pública, em especial aos princípios da moralidade, da legitimidade e impessoalidade nos termos do art. 11 da Lei n. 8.429 /92.

3. O Supremo Tribunal Federal editou Súmula Vinculante n. 13, no sentido de proibir contratações sem concurso público de parentes até terceiro grau, sob a direção do nomeante. A exceção ocorre para cargos de Secretários, que não se enquadra no cargo temporário em discussão. Necessária aplicação da SV n. 13.

4. Ante a gravidade da conduta descrita nos autos, se observa desproporcionalidade das penas impostas, devendo ser reduzidas. A nomeação deu-se por um curto período de 6 meses, e a agente nomeada efetivamente laborou e percebeu o salário-mínimo de R$ 1.045,00 (mil e quarenta e cinco reais), razão pela qual entendo pela reforma da sentença para exclusão da multa civil imposta, eis que não vislumbrei grave dano ao erário diretamente.

5.

As demais penas foram alteradas pela Lei 14.230/2021, devendo adequar a penalidade de proibição de contratar com a administração pública para o prazo máximo de 4 anos. As penas restantes não estão previstas para condenações com fundamento no art. 11 da Lei 8.429/92, conforme nova previsão legal do art. 12, III, impondo-se a aplicação da Lei superveniente mais benéfica ao caso concreto.

5. Recurso de Apelação conhecido e em parte provido.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam, os Excelentíssimos Desembargadores, integrantes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em
conhecer do recurso de apelação. Dar parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau para modificar apenas a penalidade imposta, mantendo os demais termos da sentença no que tange ao reconhecimento da improbidade.

Desembargadora
EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA EZILDA PASTANA MUTRAN (RELATORA):

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO e MARIA LUZIA DE BRITO CARVALHO, em face da sentença proferida pelo MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Faro, que, nos autos da Ação Civil Pública pela prática de Improbidade Administrativa por Nepotismo, ajuizada pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ, em face dos recorrentes, que julgou procedente os pedidos contidos na inicial, conforme parte dispositiva transcrita:

(...) III - DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho as razões apresentadas pelo MP em suas alegações finais e na peça exordial e, com base nas provas produzidas nos presente processo, explanadas na fundamentação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC e julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e condeno os réus MARIA LUZIA DE BRITO CARVALHO e EDIVAL BATISTA SIQUEIRA PINTO, pela prática de improbidade administrativa, prevista no artigo 10, incisos I e VIII da LIA, aplicando-se-lhes as seguintes penas: A) Condeno EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO e MARIA LUZIA DE BRITO DE CARVALHO à perda da função pública, ACASO AINDA EXERÇAM alguma função pública; B) Suspendo os direitos políticos de EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO e MARIA LUZIA DE BRITO DE CARVALHO pelo prazo de cinco anos; C) Condeno também EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO e MARIA LUZIA DE BRITO DE CARVALHO ao pagamento de multa civil no importe de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, duas vezes o valor recebido pela requerida ao tempo do contrato de trabalho temporário, em valor a ser calculado em fase de liquidação. Assevero que se trata de punição a título de multa, e não a título de ressarcimento ao erário; D) Ficam também proibidos os réus EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO e MARIA LUZIA DE BRITO DE CARVALHO, de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. (...) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Faro (PA), 06 de janeiro de 2021. (...)

O Ministério Público do Estado do Pará, propôs Ação Civil Pública pela prática de Improbidade Administrativa por Nepotismo, em face de Edivan Batista Siqueira Pinto e Maria Luzia de Brito Carvalho, após receber denúncia de nepotismo. Nas informações enviadas ao Parquet consta que Maria Luzia foi contratada, sem concurso ou processo seletivo, para trabalhar como professora na Secretaria de Educação de Faro, no período em que seu companheiro exercia o cargo de Secretário de Educação no Município de Faro. Foi instaurado a Notícia de Fato nº 027109-003/2020, e durante seu tramite constatou-se que os requeridos violaram a Súmula Vinculante nº 13 do Supremo Tribunal Federal.

O MM. Juízo do feito deferiu o pedido liminar e determinou ao Município de Faro que se abstenha de nomear a requerida Maria Luzia de Brito Carvalho, até que sobrevenha Sentença nos presentes autos.

A Prefeitura Municipal de Faro anexou aos autos a Portaria nº 67-A/2020/PMF, de exoneração da servidora temporária Maria Luzia de Brito Carvalho a partir de 30/06/2020.

Em sentença, o Magistrado a quo julgou procedente a ação conforme parte dispositiva acima transcrito.

Irresignados, os requerentes interpuseram recurso de apelação, discorrendo que na sentença houve erro ‘
in judicando
’, pois o juízo a quo se equivoca, na interpretação da lei, assim como, por não adequar corretamente os fatos ao plano abstrato da norma. E que não houve conduta dos apelantes no artigo 10 da LIA, pois, com a devida prestação do serviço não tem como existir encaixe com o tipo “causar lesão ao erário na modalidade dolosa ou culposa”. Sustentam que conforme as provas juntadas nos autos, tratou-se de uma contratação de urgência temporária, por um período de 6 meses entre janeiro/2020 a julho/2020, para atender uma necessidade pública, no período da pandemia do COVID-19, considerando também a escassez de profissionais com habilitação em ensino superior no Município de Faro. Mencionam que foi formalizada Portaria de término contratual, sem qualquer medida coercitiva, revelando com isso inexistir qualquer dolo de sua parte ou da contratada para dilapidar o patrimônio público. Por fim, pugnaram para que o Recurso de Apelação seja conhecido e totalmente provido para julgar procedente a pretensão dos recorrentes.

Recurso de apelação recebido no duplo efeito.

O Ministério Público do Estado do Pará apresenta contrarrazões, contrapondo-se aos argumentos lançados nas razões recursais, requerendo ao final, o desprovimento da apelação.

Na segunda instância, o Ministério Público representado pelo Procurador do Ministério Público, manifesta-se pelo conhecimento e desprovimento da apelação.

É o relatório.

VOTO

Presente os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso.

Não havendo preliminares, passo a análise de mérito.

A apelação visa anular a sentença que condenou a requerida pela prática de atos previstos no art.11, da Lei 8.429/92, determinando a suspensão dos direitos políticos por 5 (cinco) anos, pagamento de multa civil no valor de 2 (dois) vezes o valor da remuneração percebida por aquela na época em que atuou como Professora Municipal, bem como determinou a impossibilidade de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos ficais ou creditícios, direta ou indiretamente,
pelo prazo de 5 (cinco) anos
. Determinou a perda do cargo público e de direitos políticos pelo prazo de 5 anos.

Por oportuno, transcrevo os dispositivos da sentença:

Sentença

III - DISPOSITIVO Ante o exposto, acolho as razões apresentadas pelo MP em suas alegações finais e na peça exordial e, com base nas provas produzidas nos presente processo, explanadas na fundamentação, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC e julgo procedentes os pedidos deduzidos na inicial, e condeno os réus MARIA LUZIA DE BRITO CARVALHO e EDIVAL BATISTA SIQUEIRA PINTO, pela prática de improbidade administrativa, prevista no artigo 10, incisos I e VIII da LIA, aplicando-se-lhes as seguintes penas:

A) Condeno EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO e MARIA LUZIA DE BRITO DE CARVALHO à perda da função pública, ACASO AINDA EXERÇAM alguma função pública;

B) Suspendo os direitos políticos de EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO e MARIA LUZIA DE BRITO DE CARVALHO pelo prazo de cinco anos;

C) Condeno também EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO e MARIA LUZIA DE BRITO DE CARVALHO ao pagamento de multa civil no importe de duas vezes o valor do acréscimo patrimonial, ou seja, duas vezes o valor recebido pela requerida ao tempo do contrato de trabalho temporário, em valor a ser calculado em fase de liquidação. Assevero que se trata de punição a título de multa, e não a título de ressarcimento ao erário; D) Ficam também proibidos os réus EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO e MARIA LUZIA DE BRITO DE CARVALHO, de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo de cinco anos. (...) Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Faro (PA), 06 de janeiro de 2021. (...)

Em uma análise do caso concreto vislumbro a necessidade de aplicação da SV n. 13 do STF, uma vez que a servidora é companheira do Secretário Municipal de Educação e foi contratada por um período de seis meses, para exercer o cargo de professora do Município, iniciando-se em 01.01.2020 e findando-se em 30 de junho de 2020.

A
fasto o argumento de contratação excepcional pela pandemia, eis que essa apenas teve início no Brasil em março de 2020, quando a apelante já estava contratada para exercer o cargo de professora temporária no município.

Nesse contexto, cumpre apenas aplicar o teor da SV n. 13, previsto também na Lei de Improbidade Administrativa em seu art. 11, XI, e adequar as sanções impostas a nova Lei 14.230/21.

Conforme mencionado anteriormente, o apelante EDIVAN BATISTA SIQUEIRA PINTO foi nomeado para o cargo de Secretário Municipal de Educação e se enquadra no cargo de agente político.

Nesse sentido:

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. NEPOTISMO. MUNICÍPIO DE CAXAMBU/MG. INÉPCIA DA INICIAL. NULIDADE DA SENTENÇA. PRELIMINARES REJEITADAS. EXONERAÇÃO DE ALGUNS LITISCONSORTES DURANTE A TRAMITAÇÃO DO FEITO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO DE AÇÃO. OCORRÊNCIA. CARGO POLÍTICO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE Nº 13. IMPOSSIBILIDADE. RECURSOS PARCIALMENTE PROVIDOS.
1. Revela-se hígida a petição inicial que descreve a causa de pedir e consigna pedidos certos e determinados, possibilitando a defesa da parte contrária.
2. Não há que se falar em nulidade da sentença, se o magistrado, ao proferi-la, observa os limites subjetivos e objetivos da lide, em atenção ao princípio da congruência.
3. As regras de vedação ao nepotismo, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento da medida cautelar na ADC nº 12, DJ 01/09/2006, decorrem diretamente da eficácia do princípio da moralidade, previsto no caput do art. 37 da CF. Dessa forma, antes mesmo da edição da Súmula Vinculante nº 13, a Excelsa Corte entendeu que a proibição do nepotismo constitui regra constitucional que se afigura na zona de certeza daquilo que é proibido pelo conteúdo constitucional que irradia imediatamente da moralidade administrativa, de modo que sua normatividade há de ser reconhecida desde a promulgação da Constituição Cidadã.
4. Se, no curso da ação civil pública, os agentes cujos atos de nomeação são impugnados desligam-se dos quadros da Administração, o feito, com relação a eles, deve ser julgado extinto, pela perda superveniente do objeto da demanda.
5.
Os agentes políticos, como é o caso dos secretários municipais, exercem cargos estruturais do primeiro escalão de governo, encontrando-se além do alcance das regras de proibição da Súmula Vinculante nº. 13.
(TJMG - Apelação Cível 1.0155.09.022612-9/008, Relator (a): Des. (a) Bitencourt Marcondes, 8ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/01/2014, publicação da súmula em 10/02/2014)

O nepotismo é o favorecimento dos vínculos de parentesco nas relações de trabalho ou emprego, que substituem a avaliação de mérito para o exercício do múnus público.

Sobre o tema Maria Helena Diniz no Dicionário jurídico, São Paulo: Saraiva, 1998, p. 353, ensina:

Nepotismo. 1. Direito administrativo. Favorecimento de parentes de certos políticos ou governantes, por meio de nomeação a cargos públicos ou distribuição de favores ou empregos, facilitando-lhes a ascensão social. 2. História do direito. Influência excessiva que sobrinhos ou outros familiares dos papas exerciam na administração da Igreja.

A vedação à prática do nepotismo está estreitamente ligada à observância dos princípios constitucionais da moralidade e impessoalidade, previstos no caput dos artigos 37 da Constituição da República Sobre esses princípios, eis a lição Maria Sylvia Zanella Di Pietro no Direito administrativo, 14. ed., São Paulo: Atlas, 2002, pp. 71 e 75:

Impessoalidade.

(...) Exigir impessoalidade da Administração tanto pode significar que esse atributo deve ser observado em relação aos administrados como à própria Administração. No primeiro sentido, o princípio estaria relacionado com a finalidade pública que deve nortear toda a atividade administrativa. Significa que a Administração não pode atuar com vistas a prejudicar ou beneficiar pessoas determinadas, uma vez que é sempre o interesse público que tem que nortear o seu comportamento. (...)

Moralidade administrativa.

(...) Em resumo, sempre que, em matéria administrativa se verificar que o comportamento da Administração ou do administrado que com ela se relaciona juridicamente, embora em consonância com a lei, ofende a moral, os bons costumes, as regras de boa administração, os princípios de justiça e de equidade, a ideia comum de honestidade, estará havendo ofensa ao princípio da moralidade administrativa.

Ainda, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Ação Declaratória de Constitucionalidade nº 12, consolidou o entendimento de que a proibição do nepotismo é
princípio constitucional da moralidade
e
veda em todos os Poderes da República a sua prática
. Editou, em consequência, a Súmula Vinculante nº 13, de 29.08.2009:

Súmula Vinculante nº 13:

A nomeação de cônjuge, companheiro ou parente em linha reta, colateral ou por afinidade, até o terceiro grau, inclusive, da autoridade nomeante ou de servidor da mesma pessoa jurídica investido em cargo de direção, chefia ou assessoramento, para o exercício de cargo em comissão ou de confiança ou, ainda, de função gratificada na administração pública direta e indireta em qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, compreendido o ajuste mediante designações recíprocas, viola a Constituição Federal.

A Lei de Improbidade Administrativa em sua mais recente modificação passou a incorporar este entendimento, no art. 11, XI alterado pela Lei 8.429/92.

Portanto, resta evidenciado nos autos, que o apelante na qualidade de Secretário Municipal, ao nomear sua companheira para exercer o cargo de professora municipal, incorreu na prática de Nepotismo mesmo tendo conhecimento da Súmula acima transcrita.

Restando configurada a prática de nepotismo, deve ser reconhecida a prática do ato de improbidade administrativa, tipificado no inciso I do artigo 11 da Lei nº 8.429, de 1992. Logo, neste aspecto, o inconformismo dos recorrentes é impertinente.

Art. 11. Constitui ato de improbidade administrativa que atenta contra os princípios da administração pública qualquer ação ou omissão que viole os deveres de honestidade, imparcialidade, legalidade, e lealdade às instituições, e notadamente:

I -
praticar ato visando fim proibido em lei ou regulamento ou diverso daquele previsto, na regra de competência;

A Constituição Federal em seu artigo 37, § 4º estabelece que
“Os atos de improbidade administrativa importarão a suspensão dos direitos políticos, a perda da função pública, a indisponibilidade dos bens e o ressarcimento ao erário, na forma e gradação previstas em lei, sem prejuízo da ação penal cabível”.

Reconhecido o ato de improbidade capitulado no inciso I do art.11, I da Lei 8.429/92,
passo a análise no tocante a aplicação das sanções.

Sobre o tema transcrevo as lições da administrativista
Maria Sylvia Zanella di Pietro, em Direito administrativo, 14. ed., São Paulo: Atlas, 2002, p. 688:

(...). A própria severidade das sanções previstas na Constituição está a demonstrar que o objetivo foi o de punir infrações que tenham um mínimo de gravidade, por apresentarem consequências danosas para o patrimônio público (em sentido amplo), ou propiciarem benefícios indevidos para o agente ou para terceiros. A aplicação das medidas previstas na lei exige a observância do princípio da razoabilidade, sob seu aspecto de proporcionalidade entre meios e fins.

A consequência lógica do referido princípio da proporcionalidade e da razoabilidade é a mitigação da obrigatoriedade da cumulatividade das mencionadas sanções, com base na análise do caso concreto. Acerca do tema, eis os ensinamentos de Emerson Garcia e Rogério Pacheco Alves, in Improbidade administrativa, 3 ed., Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2006, p. 502:

A Lei de Improbidade Administrativa passou por modificação legislativa no ano de 2021, e o art. 12, III, e parágrafo único, da Lei nº 8.429, de 1992, agora dispõem que:

Art.12.
Independentemente das sanções penais, civis e administrativas previstas na legislação específica, está o responsável pelo ato de improbidade sujeito às seguintes cominações, que podem ser aplicadas isolada ou cumulativamente, de acordo com a gravidade do fato:

(...)

III - na hipótese do art. 11 desta Lei, pagamento de multa civil de até 24 (vinte e quatro) vezes o valor da remuneração percebida pelo agente e proibição de contratar com o poder público ou de receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócio majoritário, pelo prazo não superior a 4 (quatro) anos;

Parágrafo único
. Na fixação das penas previstas nesta lei o juiz levará em conta a extensão do dano causado, assim como o proveito patrimonial obtido pelo agente.

Da transcrição da norma acima, conjugado com as provas colacionadas nos autos, não restou comprovado o dano ao erário, mas a má fé na nomeação de familiar, violando princípios constitucionais da legalidade, moralidade e impessoalidade
, sendo esse ato reprovável e passível de sanção.

Nesse espeque, em atenção ao princípio da razoabilidade, da proporcionalidade conjugados com as circunstâncias, os fatos, o fato da nomeação ter ocorrido em contrato temporário de seis meses com salário no valor do mínimo legal, fixado em R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais), somado ao fato da servidora ter efetivamente prestado o serviço público, entendo que a sentença deve ser modificada quanto a condenação em pagamento de multa civil.

No que tange a
suspensão dos direitos políticos e a perda do cargo público, verifico que não há mais previsão legal destas sanções consoante as alterações legislativas, tratando-se de
novacio legis in mellius
, razão pela qual impõe-se a modificação da sentença e as penalidades deixam de existir.

No mais mantenho a proibição de contratar com o Poder Público ou receber benefícios ou incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, ainda que por intermédio de pessoa jurídica da qual seja sócia majoritária, pelo prazo de 4 (quatro) anos, apenas adequando a
novacio legis
n. 14.230/2021.

Ante o exposto, conheço do recurso de apelação. Dou parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau para as sanções aplicadas na sentença aplicando a nova lei 14.230/2021. Nos demais termos, mantenho a sentença. Mantém-se a condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios na forma arbitrada, com fundamento no princípio da causalidade. Servirá como cópia digitada de mandado.

É o voto.

Belém (PA), 09

de
maio
de 2022.

Desembargadora

EZILDA PASTANA MUTRAN

Relatora

Belém, 18/05/2022